Tribunal: TJSP
Processo: 1009705-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 até 2019 – Município de São Paulo – Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF – Procedentes em primeiro grau – Reconhecimento, ainda, de danos morais decorrentes da inclusão do nome dos autores no CADIN – Organização religiosa, sem fins lucrativos – Imóvel sobre o qual recai IPTU – Provas

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 até 2019 – Município de São Paulo – Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF – Procedentes em primeiro grau – Reconhecimento, ainda, de danos morais decorrentes da inclusão do nome dos autores no CADIN – Organização religiosa, sem fins lucrativos – Imóvel sobre o qual recai IPTU – Provas nos autos de que a organização preenche os requisitos do art. 14 do CTN e de que o imóvel sobre o qual recai o tributo serve a suas finalidades essenciais – Sentença mantida – Apelo da municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009705-79.2019.8.26.0053 – Voto no 32216
Registro: 2020.0000426111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009705-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são apelados ADROALDO RAIMUNDO DE
SOUZA e PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR EM PARQUE GRAJAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009705-79.2019.8.26.0053 – Voto no 32216
Voto n° 32.216
Apelação no 1009705-79.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Adroaldo Raimundo de Souza e Primeira Igreja Batista
Regular em Parque Grajaú
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IPTU Exercícios de
2012 até 2019 Município de São Paulo Almejada concessão da
imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF
Procedentes em primeiro grau Reconhecimento, ainda, de danos
morais decorrentes da inclusão do nome dos autores no CADIN
Organização religiosa, sem fins lucrativos Imóvel sobre o qual
recai IPTU Provas nos autos de que a organização preenche os
requisitos do art. 14 do CTN e de que o imóvel sobre o qual recai o
tributo serve a suas finalidades essenciais Sentença mantida
Apelo da municipalidade desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 297/303, a qual julgou procedente a ação anulatória
ajuizada por Adroaldo Raimundo de Souza e Primeira Igraja Batista
Regular em Parque Grajaú para (a) reconhecer a imunidade tributária
a título de IPTU referente ao imóvel objeto da lide, em relação à
Primeira Igreja Batista Regular em Parque Grajaú; b) declarar a
inexigibilidade dos créditos tributários descritos na inicial em relação
aos autores; c) determinar a anulação dos lançamentos de IPTU
dosexercícios de 2012 a 2019, cobrados em sede de execução fiscal;
d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais aos
autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
atualizados até o desembolso. Condenou, ainda, o Município de São
Paulo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009705-79.2019.8.26.0053 – Voto no 32216
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §§ do C.P.C.
Apela o Município de São Paulo (fls.305/314)
alegando, em síntese, (a) que os autores não provaram satisfatoriamente a
presença dos requisitos exigidos em lei para o reconhecimento da
imunidade tributária; (b) que a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais é indevida, especialmente porque em face de pessoas
jurídicas, o dano moral não se presume.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido (fls.317/326) e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A sentença deve ser mantida.
Ao contrário do que alega a municipalidade, há
nos autos prova suficiente para comprovar que a autora atendeu aos
requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária em
relação aos exercícios cobrados.
Assim é, porque - conquanto o artigo 150, inciso
VI, alínea “b”, da Constituição Federal, tenha criado a imunidade tributária
sobre os templos religiosos - o § 4o do mesmo dispositivo delimitou a sua
incidência, ou seja, a aludida limitação tributária somente compreenderá
o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais da entidade e, no presente caso, tais requisitos foram
comprovadamente cumpridos.
A prova dos autos demonstra o cumprimento aos
seguintes requisitos: impossibilidade de distribuição de qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicação integral,
no país, dos seus recursos para manutenção de seus objetivos sociais; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009705-79.2019.8.26.0053 – Voto no 32216
manutenção da escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Basta, para tanto,
observar os documentos juntados às fls. 18/49.
Também demonstrou que no imóvel sobre o qual
incide o IPTU cobrado pelo Município de São Paulo funciona a Primeira
Igreja Batista Regular Parque em Grajaú, local onde são celebrados os
cultos religiosos, missas, casamentos, batismos, etc., além de serem
desenvolvidas em suas dependências, atividades paroquiais da Igreja, tais
como: o atendimento à comunidade, cursos de ordem religiosa para de
jovens, noivos, padrinhos, catequese e outros.
Logo, lançado o imposto em testilha sobre imóvel
destinado às atividades religiosas da autora, fica reconhecida a imunidade
constitucional, já que o bem objeto do questionado lançamento se
enquadra na definição legal, razão pela qual deve ser ele contemplado com
a benesse concedida em primeiro grau.
Também há de ser mantida a condenação em
danos morais.
De um lado, temos que o autor Adroaldo teve seu
nome incluído no CADIN, além de ter sido incluído como sujeito passivo
de quatro execuções fiscais. Por outro lado, a Igreja autora foi também
inserida no CADIN por débito inexistente.
Por óbvio que a inclusão dos autores no cadastro
de devedores gera, para além de transtornos burocráticos, danos morais
porque impediu que os autores conduzissem suas vidas financeiras de
modo livre e desimpedido.
Sendo assim, deve ser mantida a sentença
também neste ponto.
Sucumbência majorada, nesta instância, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009705-79.2019.8.26.0053 – Voto no 32216
ponto percentual, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil em vigor e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR